Tribunal: TJMT
Processo: 1072366-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072366-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO SENA SILVA - CPF: 018.677.521-07 (RECORRENTE), JULIANA JESSIKA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 039.091.341-30 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072366-68.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072366-68.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ricardo Sena Silva

Recorridos:
Tam Linhas Aéreas S/A. e Decolar.com Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE REEMBOLSO – DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA EM
NOME
DE TERCEIRO - FATOS NÃO COMPROVADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
Simples alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072366-68.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072366-68.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ricardo Sena Silva

Recorridos:
Tam Linhas Aéreas S/A. e Decolar.com Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ricardo Sena Silva.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais Cumulada com Pedido de Reembolso.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 198318298):
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 181073692)
:
defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 181073698):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1072366-68.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1072366-68.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ricardo Sena Silva

Recorridos:
Tam Linhas Aéreas S/A. e Decolar.com Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Do resumo dos fatos o autor alega que em 0211/2022 adquiriu passagens aéreas de Londrina/PR a Cuiabá/MT sendo a ida para o dia 25/11/2022 e volta 28/11/2022, para um palestrante que riria realizar um apalestra em Cuiabá/MT, por esta razão as passagens foram emitidas em nome de Misael Leandro da Silva.

Aduz que por motivos pessoais o mencionado palestrante precisou antecipar sua vinda à cidade de Cuiabá para outro evento, não realizando o check-in no voo do dia 25/11/2022.

Todavia ao tentar embarcar no voo de volta agendado para o dia 28/11/2022 foi surpreendido ao ser informado que o voo havia sido cancelado, em razão da ausência no voo de ida, ocorrendo “no-show”.

Desta forma tendo em vista que não houve a utilização das passagens aérea solicitou o reembolso dos valores, entretanto teve o pedido negado pela companhia aérea.

As empresas recorridas, por sua vez alegam em sede recursal, que, a culpa do dano experimentado é exclusiva do consumidor por no-show, pois mesmo que o passageiro não tenha se apresentado para o embargue o voo aconteceu normalmente, e que não houve aviso prévio, desta feita o cancelamento foi devido conforme Artigo. 19 da resolução da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.

Em análise ao
feito, verifica-se que o autor não junta documentos probatórios em socorro às suas alegações.

Embora o autor junte
print
de tela do comprovante de pagamento em Id. 198318266 este não possui nome do pagador, ademais os e-mails apresentados, estão todos em nome do passageiro
Misael Leandro da Silva
, portanto não corroboram o alegado pelo autor de que ele tenha efetivamente comprado as passagens.

Saliento que o autor poderia ter apresentado extrato bancário/fatura do cartão de crédito, todavia não o fez.

Logo não pode o autor pleitear direito alheio em nome próprio
consoante artigo 18 do Código de Processo Civil.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. “NO SHOW”. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente acerca de sua alegação de overbooking. 2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento do autor em tempo hábil para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002066-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024